Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706822-13.2024.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEXÁGONO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP EMBARGADO: NUTROMNI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HEXÁGONO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP contra o v. acórdão exarado no ID 74165714, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 74501803, a embargante afirmou estar configurada omissão no v. acórdão recorrido, tendo em vista que o egrégio Colegiado não fez a adequada distinção entre o cancelamento do incentivo econômico por inadimplemento contratual (art. 26, §7o da Lei Distrital 6.468/2019) e a mera manifestação de desistência do negócio jurídico. Pondera que a agravada, em nenhum momento, alegou que houve descumprimento contratual, e ressalta que a própria TERRACAP reconheceu a regularidade do negócio jurídico. A Embargante aduz que eventual perda do direito à indenização, na forma prevista no artigo 26, § 7o, da Lei Distrital no 6.468/2019, seria aplicável apenas à TERRACAP, não se estendendo ao arrematante, o qual assumiu a obrigação de negociar com o ocupante eventual o ressarcimento pelas benfeitorias erigidas no imóvel, nos termos do edital do procedimento licitatório e da escritura pública. Assevera que se faz necessária a manifestação expressa por parte do egrégio Colegiado a respeito da ofensa às disposições contidas nos artigos 884 e 1.255 do Código Civil, bem como ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previstos nas Leis no 14.133/2021 e no 13.303/2016. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de lhe assegurar o direito à indenização por benfeitorias erigidas no imóvel objeto do litígio. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 11:23:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora